Tribunal: TJSP
Processo: 2166769-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Habeas Corpus. FURTO TENTADO. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Paciente é multireincidente. Decisão bem fundamentada. Ordem denegada.